Tribunal: TJPA
Processo: 0816628-64.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0816628-64.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ANANINDEUA-PA

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESLOCAMENTO. CURSO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO ACOLHIDO.

1 – Trata-se de conflito de competência ensejado pelos despachos das lavras dos respectivos juízos para os quais fora sucessivamente distribuído o presente feito, 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas e Vara de Fazenda da Fazenda Pública de Ananindeua, tendo esta suscitado o incidente negativo de competência;

2 – A questão controvertida orbita a apuração da possibilidade de deslocamento de competência territorial, no curso do processo, a pedido do autor;

3 - A prorrogação da competência territorial, no curso do processo, só é possível em casos de conexão, continência ou quando suprimido o juízo competente;

4 - Tendo a ação sido proposta na Comarca de Paragominas, resta estabilizada a competência jurisdicional, afigurando-se irrelevante a alteração de domicílio do autor, a teor do art. 43 do CPC;

5 – Conflito de competência conhecido e acolhido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 16/4/2024 a 23/4/2024, à unanimidade,
conhecer e acolher
o conflito de competência, para declarar competente a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas para processar e julgar o processo.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ANANINDEUA em face do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
(Processo nº 0003242-64.2023.814.0000) proposta por Elbe Gabriel da Silva Patriarca em face do Estado do Pará e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH.

A ação foi proposta na Comarca de Paragominas e distribuída ao juízo suscitado (1ª Vara Cível e Empresarial - 1ª VCE), que declinou da competência (Id. 16607053) ao deferir correspondente pedido do autor (Id. 16607052), justificado pela mudança de domicílio para o Município de Ananindeua, para tratamento de saúde.

O processo foi distribuído ao juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, com supedâneo no art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, declinou da competência em favor do juízo ora suscitante (Id. 16607054).

O juízo suscitante (Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua) sustenta sua incompetência em razão do lugar, alegando que a regra estatuída na alínea “a” do inciso IV do art. 53 do CPC prevê a competência do juízo do lugar do ato ou fato objeto da indenização para ações de tal natureza, e que a mudança de domicílio da parte não impõe o deslocamento de competência.

Feito distribuído à minha relatoria.

Decisão determinando a atuação provisória do juízo suscitante em eventuais medidas urgentes (Id. 16750473).

Certificada a ausência de informações da parte suscitada (Id. 17261492).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de conflito de competência ensejado pelos despachos das lavras dos respectivos juízos para os quais fora sucessivamente distribuído o presente feito, 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas e Vara de Fazenda da Fazenda Pública de Ananindeua, tendo esta suscitado o incidente negativo de competência.

A questão controvertida orbita a apuração da possibilidade de deslocamento de competência territorial, no curso do processo, a pedido do autor.

A modificação (ou prorrogação) de competência ocorre quando o âmbito de competência de um juiz ou tribunal é maximizado, possibilitando que atue em processos para os quais, em regra, não seria competente.

Dada sua natureza pública, a competência absoluta, em regra, não se prorroga; já a relativa admite prorrogação, por ser de interesse das partes. É o caso da competência territorial em demandas não possessórias (§2º do art. 47 do CPC), cuja regra é o domicílio do réu, admitidas opções ao autor, nas hipóteses citadas no §1º do art. 47 do CPC.

A modificação da competência relativa (valor da causa e território) encontra disposição expressa no art. 54 do CPC, que prevê tal hipótese em casos de conexão e continência; já o caput do art. 63 do CPC acrescenta a hipótese de eleição de foro, qual seja a modificação da competência por convenção entre as partes, antes da propositura da ação. Vide:

“Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

O art. 43 do CPC dispõe sobre a fixação da competência e sua modificação, do ponto de vista temporal, consagrando o princípio da perpetuação da competência, segundo o qual a modificação da competência após o aforamento do processo só será admitida em caso de extinção do órgão julgador ou de alteração da competência absoluta, como a criação de varas especializadas. Transcrevo:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Dessume-se, do exposto, que a prorrogação da competência territorial, no curso do processo, só é possível em casos de conexão, continência ou quando suprimido o juízo competente.

O caso em voga contempla pedido de prorrogação superveniente da competência relativa, em razão da mudança de domicílio do autor que, a teor do exposto, não se enquadra nas exceções legais, impondo-se a aplicação geral do princípio da perpetuação da competência.

Assim, tendo a ação sido proposta na Comarca de Paragominas, resta estabilizada a competência jurisdicional, afigurando-se irrelevante a alteração de domicílio do autor, a teor do art. 43 do CPC.

Posto isto,
conheço e acolho
o conflito de competência, para declarar competente a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas para processar e julgar o processo. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2024